Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. 09/12/2021. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
2. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional.
3. A memória da contadoria, tratando de período posterior à vigência da EC 113/2021, constitui fato superveniente que somente foi conhecido pelo DF em momento posterior não havendo que se falar em preclusão.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.